Tribunal: TJDFT
Processo: 0746461-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746461-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CLARA GARCIA MELO DE CARVALHO MIRANDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Clara Garcia Melo de Carvalho Miranda contra decisão proferida nos embargos de terceiro n. 0740844-73. Em seu recurso, relatou que ajuizou Embargos de Terceiro visando o levantamento das restrições judiciais de circulação e alienação do veículo Peugeot/208 Allure, placa OVM 1930, Renavam 00591710080, Chassi 936CLYFYYEB044933), determinada nos autos do processo n. 0725275- 66.2022.8.07.0001. Afirmou que, no referido processo, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento dos pedidos formulados na representação da Autoridade Policial da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), quanto à constrição de bens de Thiago de Queiroz Paz. Diante disso, foi decretada a constrição dos bens de Thiago, dentre os quais consta o veículo Peugeot/208 Allure. No entanto, tal veículo saiu do domínio de Thiago no dia 05/08/2020, quando este vendeu o automóvel para a agravante, conforme demonstra contrato de compra e venda juntado aos autos, isto é, a venda foi concluída antes do ajuizamento da ação originária, proposta no dia 08/07/2022. Arguiu que as restrições do veículo Peugeot/208 Allure, placa OVM 1930, estão gerando grande prejuízo e danos irreparáveis à agravante, uma vez que pode ter o seu veículo recolhido a qualquer momento pela fiscalização de trânsito e está impedida de negociar o bem. Ainda, que os requisitos para o levantamento das restrições se encontram preenchidos, quais sejam: a) a inaplicabilidade da pena de perdimento (art. 91, II, do CP); b) o desinteresse sobre o bem na instrução da ação penal (art. 118 do CPP); e, c) a demonstração de plano da propriedade pela agravante (art. 120 do CPP). Destacou que não deve prevalecer a decisão impugnada que entendeu haver indícios de que o veículo teria sido adquirido como proveito de crime, porquanto um dos delitos perpetrados pelos investigados é de lavagem de capitais. Concluiu, afirmando que a ilicitude não pode ser presumida, ou seja, na medida em que não há qualquer demonstração da ilicitude da transferência do veículo objeto da lide de Thiago Paz de Queiroz para a agravante, as restrições devem ser levantadas. Ao final, diante de todo o exposto, requereu medida liminar, com base no artigo 300 do CPC, para determinar o levantamento das restrições judiciais de circulação e alienação, via RENAJUD, determinadas nos autos do processo n. 0725275- 66.2022.8.07.0001. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal. Vieram os autos conclusos. O recurso merece ser conhecido em parte. Observa-se da decisão impugnada (ID 52916918), que o juízo a quo deferiu parcialmente os pedidos da agravante, uma vez que levantou a restrição de circulação do veículo, in verbis: "(...) Posto isso: -INDEFIRO o pedido de levantamento da restrição de alienação do bem apreendido nos autos (veículo Peugeot/208 Allure, placa OVM 1930, Renavam 00591710080, Chassi 936CLYFYYEB044933), formulado por CLARA GARCIA MELO DECARVALHO MIRANDA, qualificado nos autos. -DEFIRO o levantamento da restrição de circulação do bem apreendido nos autos (veículo Peugeot/208 Allure, placa OVM 1930, Renavam 00591710080, Chassi 936CLYFYYEB044933), mediante compromisso de FIEL DEPOSITÁRIO pela requerente CLARA GARCIA MELO DECARVALHO MIRANDA, qualificada nos autos, caso queira". Portanto, ausente o interesse de agir da agravante quanto ao levantamento da restrição de circulação do veículo, deve o recurso ser recebido somente quanto ao pedido para o levantamento da restrição de alienação. Em que pese a alegação da agravante de ser a real proprietária do veículo e que o teria adquirido de boa-fé, tal questão carece de melhor elucidação. Conforme apontado pelo juízo a quo: " (...) Com efeito, a presunção da ilicitude no modo de aquisição do bem, obsta o deferimento integral do pedido da requerente no atual momento processual. Ressalte-se que a Autoridade Policial, em sua manifestação nos autos da medida cautelar 0725275-66.2022.8.07.0001, consignou: “.... A respeito da constrição de bens móveis e imóveis, o relatório no 304/2022 (ID: 130680614) os investigados apresentaram inúmeras empresas abertas em nome dos investigados e seus familiares, além de inúmeras procurações. É importante que se compreenda que os investigados são especialistas em falsidades documental, pouco patrimônio será localizado em seus verdadeiros nomes, os crimes por eles perpetrados no presente caso envolve não somente a falsidade documental, associação criminosa, sonegação fiscal, mas também LAVAGEM DE DINHEIRO uma vez que é comum que o patrimônio esteja espalhado em nome de pessoas jurídicas e pessoas físicas da família, mas também em nome de laranjas ou “terceiros” por meio de dados falsos, que somente poderão ser descortinados com a efetividade da medida." (ID131504229, p. 7/8, naqueles autos). Assim, no caso dos autos, os bens apreendidos podem se prestar ao ressarcimento dos danos causados ao erário, o que será analisado por ocasião da sentença em caso de oferecimento da denúncia. Portanto, os bens apreendidos ainda interessam ao processo, e não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final, nos termos do art. 118, do CPP". Ainda assim não fosse, não é caso de se conceder a antecipação da tutela para levantar a restrição de alienação, porque não há qualquer urgência para tal. Em face do exposto, recebo o agravo somente quanto ao pedido para levantar a restrição de alienação e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Dispenso as informações. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator